Tribunal: TJPA
Processo: 0800532-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800532-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO TEOFILO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL
.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que nos autos de Execução Fiscal
acolheu a Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a incompetência territorial do juízo e determinou o encaminhamento dos autos à Comarca de domicílio do executado;

2.
A interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 46, § 5º, do CPC, mediante o ARE 1327576, fixou que a execução fiscal deve ser ajuizada no foro de domicílio do réu, salvo em situações específicas, delimitando a aplicação territorial da norma;

3
. Reconhece-se a incompetência territorial do juízo quando a execução fiscal é proposta em comarca diversa do domicílio do executado, conforme estabelecido pelo art. 46, § 5º, do CPC;

4.
A decisão agravada é cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal;

5.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/06/2024 a 01/07/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento (Id.17676076) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão (Id. 103108844 – do processo de origem nº 0831042-13.2018.814.0301- Execução Fiscal) na qual o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Defensoria Pública do Estado na condição de curador especial, e reconheceu a incompetência territorial do juízo e determinou o encaminhamento dos autos à Comarca de domicílio do executado.

Com o objetivo de reformar a referida decisão, o
ESTADO DO PARÁ
, interpôs o presente Agravo de Instrumento, arguindo, e, síntese:
a)
que com o julgamento da ADI 5737, o STF declarou inconstitucional a regra de competência do Código de Processo Civil que permitia que os Estados e o Distrito Federal pudessem responder as ações em qualquer comarca do país;
b)
que a decisão agravada que desloca a competência para o domicílio do executado, viola precedente firmado em controle concentrado que justamente em sentindo oposto, que considerou uma prerrogativa constitucional de auto-organização o processamento de suas causas em seu âmbito territorial;
c)
que o Tema 1204 do STF aplicado na decisão agravada sequer teve seu mérito julgado.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), com a imediata continuidade da execução no juízo de origem.

Coube-me o feito por distribuição.

A medida liminar foi deferida (Id. 17752160).

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo de instrumento (Id. 18797288).

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse (Id. 19139662)

É o relatório

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, em Execução Fiscal (Proc. nº 0831042-13.2018.814.0301) ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSÉ RAIMUNDO TEOFILO ME – CNPJ Nº 23.177.854/0001-43, para cobrança de crédito fiscal devidamente constituído e inscrito em dívida ativa, cuja Exceção de Pré- Executividade foi oposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará como curadora especial, alegando a incompetência territorial, requerendo a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Machados, no Estado de Pernambuco.

O Juízo
a quo
acolheu a alegação de incompetência, consoante a decisão transcrita:

“Vistos, etc.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade interposta pela Defensoria Pública do Estado, na condição de Curador Especial, visando extinguir a presente ação, pelo reconhecimento da incompetência territorial deste juízo para processar a presente execução.

É o sucinto relatório.

Decido.

A Exceção de Pré-Executividade consiste em peça de defesa construída doutrinariamente com o intuito alegar matéria que ao juiz cabe reconhecer de ofício, sem necessidade de dilação probatória.

(...)

Neste diapasão, é pacífico o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade não pode ser manejada para discussão de matérias que demandem dilação probatória.

Analisando os autos, verifico, de plano, a incompetência territorial deste Juízo, haja vista que o demandado é residente em domicílio que não pertence ao Estado do Pará.

O STF fixou entendimento acerca da obrigatoriedade de a execução fiscal ser proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado, mesmo quando isso implique o ajuizamento e processamento da ação executiva em outro Estado da Federação.
(ARE 1327576 – REP. GERAL TEMA: 1204).

Frise-se que o executado não tem domicílio e nem reside nesta Comarca. Ademais, não há notícia, nos autos, que os atos tenham sido praticados nesta Comarca ou que o executado possua bens nesta jurisdição. Assim, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo.

Neste mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 46, §5º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A ação de Execução Fiscal não possui regramento próprio de competência, haja vista a ausência de previsão na Lei nº 6.830/80. Logo, aplicando-se o disposto no art. 46, §5º do Código de Processo Civil "A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado
" (TJMG - CC 1.0000.18.114430-4/000, Rel.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), 8ª CCV, j. 14/02/0019, publ. 28/02/2019) (TJPR - 5ª C.Cível - 0006054-97.2019.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Juiz Rogério Ribas - J. 18.06.2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0027853-83.2018.8.08.0024 AGRAVANTE: MADSON ELETROMETALURGICA LTDA AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA FORO DO DOMICILIO DO RÉU (ART. 46, § 5º, CPC/15) RECURSO PROVIDO. 1.
O Código de Processo Civil disciplina a competência territorial para a execução da dívida ativa da Fazenda Pública e suas respectivas autarquias, visto que a Lei nº 6.830/1980 (LEF), que rege as execuções fiscais, não contém disposição específica a esse respeito, atendo-se a prever, em seu art. 1º, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. 2. O legislador de 2015, quando da redação do § 5º do art. 47 do CPC, não concedeu ao ente público exequente um amplo rol de opções no que tange à propositura da execução fiscal, limitando-o à regra geral para execuções de qualquer natureza, que confere competência ao foro do domicílio do réu. 3. No caso concreto, o domicilio do réu é em Estado da federação diverso do que tramita o executivo fiscal, motivo pelo qual se faz necessário reconhecer a incompetência do foro e consequentemente a do juízo processante
. 4. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitór ia (ES), 28 de maio de 2019 DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AI: 00278538320188080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 28/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2019) (grifei)

Ante o exposto, reconheço a
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
deste Juízo, pelo que
DETERMINO o encaminhamento dos autos à COMARCA DE DOMICÍLIO DO EXECUTADO.”

Com efeito, o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a existência de repercussão geral no ARE 1327576, em que “se discute, à luz dos artigos 5º, incisos II e XXXV, 22, inciso I e 103, § 3º, da Constituição Federal, a constitucionalidade do art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de a execução fiscal ser proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado, nas hipóteses em que essa norma imponha o ajuizamento e processamento da ação executiva em outro Estado da Federação” (Tema 1204). Confira-se a ementa do julgado:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Debate sobre a constitucionalidade o art. 46, § 5º, do Código de Processo Civil, o qual prevê que a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado, nas hipóteses em que essa norma imponha o ajuizamento e processamento da ação executiva em outro Estado da Federação. Questão constitucional. Existência de repercussão geral.

(ARE 1327576 RG, Relator(a): MINISTRO DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 22-04-2022 PUBLIC 25-04-2022)”

Ressalto que não há, determinação de suspensão nacional dos processos versando sobre a matéria.

Ademais a questão debatida foi objeto de apreciação de
ADI 5.492/DF e ADI 5.737/DF
, as quais foram julgadas parcialmente procedentes pelo STF para atribuir interpretação conforme a Constituição Federal, nos seguintes termos, respectivamente:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) declarar constitucionais a expressão “administrativos” do art. 15; a expressão “dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” do art. 242, § 3º; a referência ao inc. II do art. 311 constante do art. 9º, parágrafo único, inc. II, e do art. 311, parágrafo único; o art. 985, § 2º; e o art. 1.040, inc. IV, todos da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);
(ii) atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador
; (iii) atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial”, constante do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada. Para dar cumprimento ao disposto na norma, poderá a administração do tribunal contratar banco oficial ou, caso assim opte, banco privado, hipótese em que serão observadas a realidade do caso concreto, os regramentos legais e princípios constitucionais aplicáveis e as normas do procedimento licitatório, visando à escolha da proposta mais adequada para a administração de tais recursos; e (v) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inc. I, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares. Ficaram parcialmente vencidos os Ministros Dias Toffoli (Relator), André Mendonça, Edson Fachin e Luiz Fux, tão somente no tocante à interpretação conforme a Constituição aos arts. 46, § 5º, e 52, parágrafo único, ambos do CPC. Redigirá o acórdão o Ministro Relator. Plenário, Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023.”

“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido,
para atribuir interpretação conforme a Constituição: (i) ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador
; e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. Tudo nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Dias Toffoli (Relator), André Mendonça, Edson Fachin e Luiz Fux. Plenário, Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023.”

Assim, considerando-se que foi conferida interpretação conforme a Constituição ao artigo 46, § 5º, do CPC pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência seja definida nos limites territoriais do respectivo Estado na hipótese de ajuizamento de execução fiscal, forçoso concluir pela reforma da decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento da execução proposta pelo Estado do Paará no juízo de origem

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento,
para cassar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução no juízo de origem.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém-PA, 24 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024